Tribunal: TJMT
Processo: 1013268-63.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013268-63.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CHRISTINE FISCHER KRAUSS - CPF: 903.020.799-04 (ADVOGADO), FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA - CNPJ: 42.588.996/0001-48 (EMBARGANTE), SILIO AZEVEDO BRIETZKE - CPF: 048.619.730-15 (EMBARGADO), PEDRO RICARDO VERGELY FRAGA FERREIRA - CPF: 227.550.018-95 (ADVOGADO), ROGERIO ANTONIO DE LIMA - CPF: 433.273.620-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA, REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO –

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA –

IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Fazendas Paulistas Reunidas Ltda,

em face do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento, que à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão liminar postulada.

Nas razões de recurso, o embargante sustenta que o acórdão está eivado de omissão, porquanto não foram apreciados os temas em relação à obrigação

a que foi condenada
a parte executada/agravada, tais como “
cálculo da conversão da obrigação de entrega de sacas de soja em pecúnia, (i) a cotação da saca de soja na data de sentença; (ii) os juros de mora a correr da citação, operada em outubro/1995; e (iii) a correção monetária a correr da sentença, imediatamente após a quantificação em pecúnia das sacas de soja”.

Ao final, pede o provimento do recurso, para o fim de sanar o vício apontado.

Contrarrazões Id. no 28296459, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o embargante
Fazendas Paulistas Reunidas Ltda.,
sustenta que o acórdão proferido por esta Câmara, quando do julgamento do agravo de instrumento, está eivado de omissão, ao argumento de que
esta Corte não analisou corretamente o conjunto probatório.

Da análise do acórdão objurgado, entendo que razão não lhe assiste, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados
.

Denota-se que tal alegação é muito mais fruto do inconformismo do embargante pelo fato de o acórdão recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do recurso.

Com efeito, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil.

No caso, restou consignado no acórdão, vejamos:

“
É
cediço que o cumprimento da sentença não se efetiva de forma automática após o trânsito em julgado, fazendo-se necessário, o requerimento da parte vencedora e a intimação da parte vencida para efetivar o pagamento do determinado na sentença.

Insta salientar, que a intimação, consoante preceito insculpido no art. 234 do Código de Processo Civil
“é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo, para que faça ou deixe de fazer alguma coisa
”.

Nesse contexto, se o agravado não foi intimado para efetuar o pagamento integral da condenação, a aplicação da multa do art. 475-J do CPC, como entendeu o magistrado prolator do
decisum
objurgado, iria de encontro ao rito processual em que os autos se encontram
”.
(ID. 26311467).

Constou, ainda, que
,
conforme restou consignado pelo juízo
a quo,
vejamos:

“
De proêmio, anoto que o Dr. Rogério Antônio de Lima, Advogado do Executado Silio Azevedo Brietzke, não fora regularmente intimado dos atos do processo, porquanto não consta sua intimação acerca da decisão à fl. 252, uma vez que somente por ocasião decisão à fl. 302, determinou-se a intimação do Executado na pessoa do seu Patrono
.

Nesse ponto, o Patrono Rogério Antônio Lima informou não mais manter contato com o Executado Silio Azevedo Brietzke, prejudicando, inclusive, a comunicação quanto a renúncia, vide o exposto à fls.304.

Releva notar ainda, que a decisão à fl. 252, determinou a intimação pessoal do Executado Silio Azevedo Brietzke, sobre a qual não se insurgiu a parte Exequente, de modo que preclusa a discussão acerca de tal questão, quando, então, deve-se buscar meios para o efetivo andamento do feito.

Com efeito, descabe o reconhecimento do transcurso do prazo para pagamento voluntário pelo Executado, quando, então, deve-se se realizar busca de endereço, e sendo o caso intimação por edital
.

(...),

Por assim sendo, necessária a adoção das seguintes providências:
1.
Considerando que deve ser priorizada a intimação pessoal, determino a consulta de endereço do Executado Silio Azevedo Brietzke junto aos Sistemas informatizados.

2. Intime-se a parte Exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresente memorial de cálculo atualizado, guardando observância ao conteúdo da presente decisão, bem como se manifeste acerca do resultado da pesquisa de endereço.

Após, concluso para deliberação.”
(ID.14294498
)

Do mesmo modo, constou do acórdão
“
Portanto, consoante entendimento consolidado, está evidenciada a necessidade de intimação da parte vencida, ora agravada, para pagamento espontâneo da condenação, inclusive, contando-se da intimação o prazo de 15 (quinze) dias para a incidência a multa inserta pelo artigo 475-J do CPC.

Em síntese, a parte executada tem 15 (quinze) dias após sua intimação para efetuar o cumprimento da sentença e efetuar o pagamento,
e/ou obrigação a que foi condenada
e somente após esse prazo é possível a incidência da multa, pois até que seja escoado o prazo o cumprimento é espontâneo
”.
(destaquei)

Registro ainda que
o cumprimento de sentença deve obedecer rigorosamente à decisão transitada em julgado no processo de conhecimento, sendo vedada às partes e ao juízo a utilização de parâmetros diversos dos estabelecidos.

Nesse sentido a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO POR INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. INCLUSÃO DE PARCELA NÃO PREVISTA EXPRESSAMENTE NO TÍTULO JUDICIAL. "FUNDO DE DECORAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARTES COMUNS".

IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. ARTIGOS 502/508, CPC. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE DO TÍTULO. RECURSO IMPROVIDO.

(...),

2.
O comando da sentença deve ser executado com fidelidade, sem ampliação ou decote. Quer dizer, é defeso a inclusão, em sede de cumprimento, de parcelas não dispostas, expressamente, no título executivo judicial, formado na fase de conhecimento, sob pena de violação da coisa julgada (princípio da fidelidade do título).

Inteligência dos artigos 502/508, do CPC.(...),

AREsp 1303622,

Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 15 de outubro de 2018. Ministro Luis Felipe Salomão Relator.
(destaquei)

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado apreciou a questão por entender que não se encontravam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, tais quais, prova inequívoca (verossimilhança das alegações) e o fundado receio do dano irreparável ou de difícil reparação.

Sendo assim, o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo embargante, e desta forma indeferiu a tutela recursal (Id. 16659468) mantendo incólume o
decisum
objurgado.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS
. São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.”

(N.U 0010419-38.2019.8.11.0000, ED 10419/2019, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (destaquei)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO
. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019) (destaquei)

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020